Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750275-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISMAELBERT ALVES MENDES AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ismaelbert Alves Mendes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0708995-79.2020.8.07.0004, deferiu liminar na ação possessória proposta por Vera Lúcia Versiani, nos seguintes termos: “O feito tramitará preferencialmente. Cuida-se de ação de conhecimento movida por VERA LÚCIA VERSIANI em desfavor de ISMAELBERT, na qual se postula medida judicial que determine que o réu se abstenha de turbar ou esbulhar a posse da autora em relação ao imóvel localizado na Chácara 01 Quadra 02 do Núcleo rural - Casa grande, Ponte Alta Norte, GAMA/DF. É o relatório. D E C I D O. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. O interdito proibitório é uma espécie do gênero ações possessórias, visando agasalhar aquelas situações em que há um premente ameaça de esbulho ou turbação da posse, visando a defesa preventiva desta. No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos acima delineados, mormente considerando o teor da Sentença exarada nos autos ID 0705095-59.2018.8.07.0004 (documento ID 75247185), nos quais foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, reintegrando a autora na posse do referido imóvel. Ademais, as fotografias anexadas ao presente feito (ID 75360145), evidenciam, em tese, a turbação perpetrada pelo réu. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais necessários à concessão da medida, DEFIRO A LIMINAR vindicada para DETERMINAR que o réu: 1) abstenha-se de turbar a posse da autora, em relação ao imóvel localizado na Chácara 01 Quadra 02 do Núcleo rural - Casa grande, Ponte Alta Norte, GAMA/DF. 2) suspenda as obras que estão sendo alegadamente edificadas no imóvel em questão. Fixo multa diária de R$ 500,00, por ora, até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão. Quando do cumprimento da diligência, deverá o Oficial de Justiça certificar-se quanto à existência de outros supostos invasores no imóvel sub judice, qualificando-os, bem como fotografando as possíveis construções existentes no local. CITE(M)-SE A(S) PARTE(S) REQUERIDA(S) para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Por fim, entendo que se torna indispensável informar aos órgãos distritais acerca da questão fundiária (possessórias) que envolve áreas dentro do Distrito Federal, inclusive quanto à eventual ocorrência de parcelamento irregular do solo, bem como crime ambiental. Para tanto, determino que seja oficiado à Secretaria do Meio Ambiente do DF, à Delegacia do Meio ambiente do DF e ao DF LEGAL (antiga AGEFIS), para que tomem ciência do presente feito e promovam as ações cabíveis. Quanto aos pedidos “c” e “d” da petição ID 75360145, assevero que os fatos deverão ser levados ao conhecimento das Autoridades Competentes através da própria autora, mormente considerando a competência residual deste Juízo Cível. Int.” Alega o Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois a Agravada induziu o Juízo a quo ao erro, a fim de alcançar a tutela de urgência, tendo em vista que a sentença foi prolatada em desfavor de terceiro sem qualquer outro documento que pudesse ratificar suas alegações, como cópia da cessão de direitos ou escritura pública. Sustenta que a Agravada inverte a realidade dos fatos ao afirmar ter um suposto contrato de comodato firmado com a Sra. Neide, pessoa humilde que mora no local há algum tempo por mera liberalidade do Agravante, contrato este que foi obtido de forma escusa, mediante coação e ameaças. Relata que os documentos juntados ao presente recurso comprovam que o Agravante é o legítimo possuidor da Chácara 1 da Quadra 2 do Setor Ponte Alta Norte /DF, desde 13.10.2015, quando adquiriu os direitos possessórios do Sr. Yuri Hermano Tavares de Brito, cuja cadeia dominial remonta à Escritura Pública de Compra e Venda datada de 14.8.1990, outorgada por Francisco da Chagas Roberto Viana, que, segundo a Agravada, é seu vizinho limítrofe. Ressalta que além do justo título, representado pela cadeia dominial mencionada, também traz diversos documentos que comprovam gastos com o imóvel, como processos administrativos e judiciais. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela revogação da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede o Agravante para sobrestar a r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo da demora. Sem desprezar as alegações do Agravante, mostra-se evidente o perigo in mora inverso, pois a r. decisão agravada apenas determinou ao Réu que se abstivesse de esbulhar e turbar a posse do imóvel indicado nos autos, bem como a suspensão das obras de edificação iniciadas para não comprometer o resultado da ação. Ademais, o imóvel, segundo informações prestadas por ambas as partes, encontra-se na posse direta da Sra. Neide, seja por concessão do Agravante, seja por comodato da Agravada, de modo que a r. decisão agravada, a priori, não causará prejuízo a nenhuma das partes. Assim, considerando que a continuidade das obras, no momento, poderá acarretar danos de difícil reparação, reputo prudente manter a r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora